Tribunal: TJDFT
Processo: 0746943-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. LIMITES CONTRATUAIS. REDISCUSSÃO. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
3. Inexiste excesso de execução quando os cálculos apresentados com o intuito de demonstrá-lo não observam as diretrizes constantes no título judicial, tampouco estão de acordo com as disposições contratuais que regulamentam os casos de reembolso das despesas médico-hospitalares.
4. A solidariedade decorre da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265). O pagamento parcial realizado por um dos devedores solidários não aproveita aos demais, que continuam coobrigados pelo restante da dívida até a concordância da quantia paga ou relevada pelo credor (CC, art. 277).
5. Recurso conhecido e não provido.